Tribunal: TJDFT
Processo: 0707586-06.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. DESNECESSIDADE. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. AUSÊNCIA. NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO FIXADOS.
1. Consoante o art. 468, inciso II, do Código de Processo Civil, o perito pode ser substituído quando, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. O § 1o desse dispositivo prevê que, nessa hipótese, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo.
2. O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, sofre limitação em sua capacidade laboral, ficando incapacitado de retornar às suas atividades habituais, até que se promova a sua reabilitação em atividade que lhe assegure a subsistência.
3. Para concessão de benefício acidentário é necessária a caracterização de três elementos, quais sejam, o evento danoso, a lesão incapacitante e o nexo causal entre a lesão e a atividade laboral exercida, conforme os artigos 19, 20 e 21 da Lei 8.213/1991.
4. Ausentes elementos aptos a infirmar o laudo pericial, que concluiu não haver supedâneo técnico para atestar a incapacidade da autora para o trabalho, tampouco nexo causal ou concausal entre as moléstias que a acometem e a sua atividade laboral, não há que se cogitar em concessão do benefício auxílio-doença acidentário ante a ausência de comprovação dos pressupostos para tanto.
5. Com espeque no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, mostram-se incabíveis os honorários recusais quando não fixados honorários de sucumbência na instância a quo.
6. Apelo conhecido e não provido.